Tribunal: TCU
Processo: 010.664/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7698/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Felipe Akauan da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.664/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Borges Manenti (XXX.795.299-XX); Felipe Akauan da Silva (XXX.093.300-XX); Gabriela Javornik Barroso (XXX.689.400-XX); Regis Araujo Rodrigues (XXX.374.800-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da admissão do sr. Felipe Akauan da Silva: 1.7.1.1. traga aos autos o Edital 578/2017, referente ao concurso realizado pelo IFSC; 1.7.1.2. esclareça se foram observados, para o aproveitamento, os critérios estabelecidos no Acórdão 1618/2018-TCU-Plenário , promovendo, em caso negativo, a audiência do gestor responsável.